Tribunal: TRF3
Processo: 5024877-97.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
341/575)

5024877-97.2018.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024877-97.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: FABIANA OSHIRO NAKANDAKARE - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO HIDEKI TAHIRA INOMATA - SP315345-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

Ementa

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual proposta em face da Caixa Econômica Federal, na qual se pretendia o reconhecimento da teoria do adimplemento substancial em contrato de empréstimo bancário. A parte autora alegou ter quitado aproximadamente 87,5% do valor total contratado, sustentando que o montante pago seria suficiente para cobrir o valor do capital emprestado.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial em contrato de empréstimo bancário quando o devedor alega ter quitado parcela significativa da obrigação, considerando apenas o valor do capital originalmente liberado, desconsiderados os encargos financeiros pactuados.III. Razões de decidir

A teoria do adimplemento substancial decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo aplicável de forma excepcional para impedir a resolução contratual quando o inadimplemento residual é de pequena monta e incapaz de frustrar a finalidade do negócio jurídico.

Nos contratos de empréstimo ou financiamento bancário, o cumprimento da obrigação deve ser aferido em relação à integralidade das prestações pactuadas, que abrangem não apenas o capital mutuado, mas também os encargos financeiros previstos no contrato.

O pagamento de parcela significativa da dívida, por si só, não descaracteriza o inadimplemento contratual nem impede o credor de exercer os direitos decorrentes da mora, especialmente em contratos de crédito estruturados em prestações sucessivas.

A jurisprudência tem afastado a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos bancários, por entender que a inadimplência compromete a lógica econômica do financiamento e a previsibilidade do fluxo contratual.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A teoria do adimplemento substancial possui aplicação excepcional e não se aplica, em regra, aos contratos de empréstimo ou financiamento bancário. 2. O adimplemento contratual deve ser aferido em relação à integralidade da obrigação pactuada, incluindo capital e encargos financeiros, não sendo suficiente a quitação do valor do capital mutuado para afastar a mora.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 475; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5004273-94.2019.4.03.6128, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 26.11.2025; TRF3, ApCiv 5002788-80.2023.4.03.6108, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 19.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024877-97.2018.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: FABIANA OSHIRO NAKANDAKARE - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO HIDEKI TAHIRA INOMATA - SP315345-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação de FABINA OSHIRO NAKANDAKARE-ME, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual, que ajuizou em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo condenada ao pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, discorre sobre a teoria do adimplemento substancial, sustentando que pagou aproximadamente 87,5% do total dos valores que contratou a título de empréstimo; que o valor total pago (R$ 166.867,02) seria suficiente para cobrir o valor do capital emprestado (R$ 159.846,09), motivo pelo qual seria aplicável a teoria ao caso concreto.

Contrarrazões nos termos do Id. 353460482.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, sob a alegação de quitação de 87,5% do valor total dos contratos de empréstimo bancário.

Sustenta a apelante que quitou a quantia de R$ 166.867,02, que seria suficiente para cobrir o montante do capital emprestado (R$ 159.846,09).

Todavia, não lhe assiste razão.

A teoria do adimplemento substancial resulta das diretrizes do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Sua finalidade é impedir a resolução de um contrato quando o devedor já cumpriu parcela relevante da obrigação, de modo que o inadimplemento remanescente se mostre de pequena monta e incapaz de frustrar a finalidade do negócio jurídico.

Contudo, a aplicação dessa teoria deve ocorrer de forma excepcional, sobretudo nas hipóteses envolvendo contratos bancários de operações de crédito, nas quais o inadimplemento das parcelas contratadas compromete a própria lógica do financiamento e a previsibilidade do fluxo contratual.

Assim, a jurisprudência da Tribunal Regional Federal da 3a Região tem se consolidado no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para afastar os efeitos do inadimplemento em contratos de financiamento ou empréstimo bancário. Vajamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação de arrendatário contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal, determinando a retomada do imóvel integrante do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, localizado na Rua Jean Anastace Kovelis, no 1.800, apartamento no 32, Bloco J, Sítio Polvilho, Cajamar, matrícula no 107.747.

O apelante sustentou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade, da função social da propriedade, do contraditório e da ampla defesa, sob alegação de adimplemento substancial e da necessidade de nova oportunidade para quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i) se a ausência de nova intimação para pagamento do saldo remanescente configuraria violação aos princípios invocados pelo apelante; e

(ii) se seria aplicável a teoria do adimplemento substancial para impedir a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Programa de Arrendamento Residencial - PAR, instituído pela Lei no 10.188/2001, autoriza a Caixa Econômica Federal a propor ação de reintegração de posse em caso de inadimplemento contratual, nos termos do art. 9o do referido diploma.

Constatou-se inadimplência do apelante desde 10/08/2018, acumulando, em maio de 2025, débito de R$ 33.882,55, equivalente a 72 parcelas em atraso. A CEF comprovou o envio de notificação em 18/06/2019, concedendo prazo de 15 dias para regularização, sem êxito.

Os depósitos efetuados ao longo da tramitação processual foram insuficientes para quitação da dívida, não afastando a mora. Além disso, restou comprovada a apresentação de propostas de acordo pela CEF, não aceitas pelo apelante, que permaneceu inadimplente.

Inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois o montante devido não pode ser considerado residual ou irrelevante frente ao valor total do contrato, sendo incompatível com a hipótese de inadimplência reiterada.

Demonstrado o inadimplemento e a regular notificação, resta configurado o esbulho possessório, legitimando a rescisão contratual e a reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O inadimplemento reiterado em contrato do Programa de Arrendamento Residencial autoriza a rescisão da avença e a reintegração de posse em favor da CEF, desde que regularmente notificado o arrendatário. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando a dívida acumulada corresponde a parcelas significativas do contrato. 3. Depósitos parciais e propostas não aceitas não afastam a mora nem a caracterização do esbulho possessório."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 1.228 e art. 475; CPC, art. 85, § 11; Lei no 10.188/2001, arts. 2o, 4o, 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0021438-23.2005.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, e-DJF3 06/07/2017; TRF3, ApCiv 0018342-24.2010.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, e-DJF3 01/03/2018; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19/10/2017.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004273-94.2019.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 26/11/2025, DJEN DATA: 28/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EMPRESARIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MULTA CONTRATUAL DE 2%. INADIMPLEMENTO PARCIAL CULPOSO. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO ECONÔMICO RELEVANTE AO CREDOR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMUNS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Massa Falida de Gobbo Engenharia e Assessoria EIRELI contra sentença que julgou improcedente o pleito formulado em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, na qual se buscava a declaração de nulidade ou a redução de multa contratual compensatória considerada abusiva, bem como a restituição dos valores supostamente cobrados em excesso.

A controvérsia decorre de três contratos de produção de empreendimentos habitacionais vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com recursos do FAR, rescindidos em razão de inadimplemento parcial da construtora, que entregou as obras de forma incompleta.

A sentença reconheceu a validade da cláusula penal compensatória de 2% incidente sobre o valor global dos contratos e afastou a aplicação do art. 413 do Código Civil, bem como a necessidade de produção de prova pericial e de exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução equitativa da cláusula penal compensatória, com fundamento no art. 413 do Código Civil e na teoria do adimplemento substancial; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e do pedido de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal compensatória possui natureza de prefixação das perdas e danos e é exigível em caso de inadimplemento definitivo, total ou parcial, nos termos dos arts. 408 a 416 do Código Civil.

A redução prevista no art. 413 do Código Civil depende de juízo de equidade, não se confundindo com critério matemático ou proporcional ao percentual de adimplemento.

No caso concreto, embora o inadimplemento quantitativo tenha sido inferior a 5%, a conduta culposa da construtora gerou prejuízo econômico relevante à CEF, que precisou contratar outra empresa para concluir as obras, com custo significativamente superior ao valor remanescente originalmente devido.

A multa aplicada não se revela manifestamente excessiva, pois o montante desembolsado pelo credor para a finalização dos empreendimentos superou de forma expressiva o valor da cláusula penal exigida.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o inadimplemento, ainda que quantitativamente reduzido, causa prejuízos graves ao credor e compromete a finalidade econômica e social do contrato, especialmente em empreendimentos vinculados à política pública de habitação popular.

A resolução contratual decorreu da conduta da própria construtora inadimplente, o que afasta a incidência da limitação prevista no art. 475 do Código Civil.

Inexistiu omissão ou deficiência de fundamentação na sentença quanto à base de cálculo da multa, que observou a cláusula contratual livremente pactuada, em consonância com os princípios da autonomia privada, da intervenção mínima e do pacta sunt servanda.

Não há cerceamento de defesa quanto à prova pericial, pois a parte autora deixou de requerê-la oportunamente, operando-se a preclusão.

O pedido de exibição de documentos comuns às partes não demonstra interesse de agir, diante da ausência de comprovação de tentativa prévia de obtenção na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A redução da cláusula penal compensatória, prevista no art. 413 do Código Civil, exige juízo de equidade e não se fundamenta em critério matemático proporcional ao percentual de adimplemento. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o inadimplemento parcial, embora quantitativamente reduzido, gera prejuízo econômico relevante ao credor e frustra a finalidade do contrato. 3. Em contratos empresariais, deve ser prestigiada a autonomia privada e a alocação de riscos livremente pactuada, sendo excepcional a revisão judicial da cláusula penal.”

Legislação relevante citada: Código Civil, arts. 113, 187, 408 a 416, 421, parágrafo único, 422, 475 e 884; Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 373, I, 396 a 400, 489, § 1o, 1.009, 1.013 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.186.789/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/03/2014; STJ, REsp 1.890.407/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2024; STJ, REsp 1.581.505/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18/08/2016; STJ, REsp 1.910.582/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 655.382/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/06/2023; STJ, AREsp 2.816.582/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, AREsp 2.724.984/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/09/2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002788-80.2023.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/02/2026, DJEN DATA: 23/02/2026)

Portanto, o pagamento de parcela significativa da dívida não descaracteriza o inadimplemento contratual, tampouco impede o credor de exercer os direitos referentes à exigibilidade e execução do contrato, notadamente quando a obrigação pactuada envolve o pagamento parcelado e sucessivo de empréstimo pecuniário.

No caso dos autos, ainda que a apelante alegue ter quitado percentual expressivo da obrigação, tal circunstância não afasta a mora contratual, nem autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial para modificar os efeitos do inadimplemento, sobretudo porque a obrigação assumida não se restringe ao pagamento do capital mutuado, mas abrange também os encargos financeiros regularmente pactuados.

Cumpre destacar que, nos contratos de empréstimo ou financiamento, o adimplemento deve ser analisado em relação à integralidade da obrigação contratada, não sendo juridicamente possível considerar apenas o valor do capital originalmente liberado como parâmetro para aferição da quitação substancial do débito, de modo que improcedente o pedido de reforma da sentença.

Assim, não se verifica hipótese que autorize a aplicação da teoria do adimplemento substancial, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença nos termos em que proferida.

No que tange à verba honorária, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, que ficam suspensos pela concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual proposta em face da Caixa Econômica Federal, na qual se pretendia o reconhecimento da teoria do adimplemento substancial em contrato de empréstimo bancário. A parte autora alegou ter quitado aproximadamente 87,5% do valor total contratado, sustentando que o montante pago seria suficiente para cobrir o valor do capital emprestado.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial em contrato de empréstimo bancário quando o devedor alega ter quitado parcela significativa da obrigação, considerando apenas o valor do capital originalmente liberado, desconsiderados os encargos financeiros pactuados.III. Razões de decidir

A teoria do adimplemento substancial decorre dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo aplicável de forma excepcional para impedir a resolução contratual quando o inadimplemento residual é de pequena monta e incapaz de frustrar a finalidade do negócio jurídico.

Nos contratos de empréstimo ou financiamento bancário, o cumprimento da obrigação deve ser aferido em relação à integralidade das prestações pactuadas, que abrangem não apenas o capital mutuado, mas também os encargos financeiros previstos no contrato.

O pagamento de parcela significativa da dívida, por si só, não descaracteriza o inadimplemento contratual nem impede o credor de exercer os direitos decorrentes da mora, especialmente em contratos de crédito estruturados em prestações sucessivas.

A jurisprudência tem afastado a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos bancários, por entender que a inadimplência compromete a lógica econômica do financiamento e a previsibilidade do fluxo contratual.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A teoria do adimplemento substancial possui aplicação excepcional e não se aplica, em regra, aos contratos de empréstimo ou financiamento bancário. 2. O adimplemento contratual deve ser aferido em relação à integralidade da obrigação pactuada, incluindo capital e encargos financeiros, não sendo suficiente a quitação do valor do capital mutuado para afastar a mora.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 475; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5004273-94.2019.4.03.6128, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 26.11.2025; TRF3, ApCiv 5002788-80.2023.4.03.6108, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 19.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão